Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600471-82.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidata nas Eleições de 2024, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. A prestação de contas foi desaprovada em razão da ausência de comprovação
da regularidade das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
3. A recorrente alega que os documentos juntados em embargos de declaração
comprovam os gastos e que o saldo remanescente já foi devolvido ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a documentação
apresentada tardiamente é suficiente para comprovar a regularidade dos gastos
com recursos do FEFC e afastar a determinação de devolução dos valores ao
Erário; e (ii) se a devolução voluntária do saldo remanescente ao Tesouro
Nacional impede a determinação de recolhimento desse valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, conforme o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44770598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134686300000043708263
Número do documento: 25102419134686300000043708263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:47
6. A documentação apresentada tardiamente é insuficiente para sanar as
irregularidades, apresentando falhas, inconsistências e contradições que
impedem a comprovação da regular aplicação dos recursos do FEFC.
7. Os contratos de prestação de serviços de cabo eleitoral apresentados não
atendem às exigências do art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
diante da ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho; horas
trabalhadas; descrição / especificação das atividades executadas; e justificativa
do preço contratado conforme preço de mercado.
8. A apresentação da Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de
pagamento do saldo remanescente (R$ 853,17) impede a determinação de
recolhimento desse valor, evitando o enriquecimento sem causa da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para reduzir para R$
9.146,83 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
desapr

Inteiro teor:
27/10/2025
Número: 0600471-82.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600471-
82.2024.6.16.0159, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Rachel Cristiane de Souza, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigos 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, determinando à prestadora que
recolha ao Tesouro Nacional, mediante GRU, a quantia total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos
termos do art. 32, caput e § 2º, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, devendo juntar aos autos o
respectivo comprovante do recolhimento. (Prestação final de contas eleitorais do requerente
Rachel Cristiane de Souza que concorreram ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático
no município de Centenário do Sul, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista, a não comprovação da regularidade dos gastos eleitorais com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RACHEL CRISTIANE DE SOUZA (RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770598
24/10/2025
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44770598 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134686300000043708263
Número do documento: 25102419134686300000043708263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.623

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600471-
82.2024.6.16.0159 – Centenário do Sul – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: RACHEL CRISTIANE DE SOUZA
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidata nas Eleições de 2024, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. A prestação de contas foi desaprovada em razão da ausência de comprovação
da regularidade das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
3. A recorrente alega que os documentos juntados em embargos de declaração
comprovam os gastos e que o saldo remanescente já foi devolvido ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a documentação
apresentada tardiamente é suficiente para comprovar a regularidade dos gastos
com recursos do FEFC e afastar a determinação de devolução dos valores ao
Erário; e (ii) se a devolução voluntária do saldo remanescente ao Tesouro
Nacional impede a determinação de recolhimento desse valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, conforme o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44770598 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134686300000043708263
Número do documento: 25102419134686300000043708263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:47
6. A documentação apresentada tardiamente é insuficiente para sanar as
irregularidades, apresentando falhas, inconsistências e contradições que
impedem a comprovação da regular aplicação dos recursos do FEFC.
7. Os contratos de prestação de serviços de cabo eleitoral apresentados não
atendem às exigências do art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
diante da ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho; horas
trabalhadas; descrição / especificação das atividades executadas; e justificativa
do preço contratado conforme preço de mercado.
8. A apresentação da Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de
pagamento do saldo remanescente (R$ 853,17) impede a determinação de
recolhimento desse valor, evitando o enriquecimento sem causa da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para reduzir para R$
9.146,83 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
desaprovação das contas.
Tese de julgamento: 1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada
por meio de documento fiscal idôneo, conforme o art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019. 2. A apresentação da Guia de Recolhimento da União (GRU) e o
comprovante de pagamento do saldo remanescente impede a determinação de
recolhimento desse valor, evitando o enriquecimento sem causa da União.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII, §
12; 53, II, c; 60; 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023; TRE/PR, PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023; TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44770598 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134686300000043708263
Número do documento: 25102419134686300000043708263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:47
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RACHEL CRISTIANE DE SOUZA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul/PR, que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha relativas às Eleições de 2024, condenado-a ao
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 10.340,95, sendo R$ 340,95 de recursos
estimáveis em dinheiro de outros candidatos, da fonte outros recursos, e R$ 10.000,00 de
recursos financeiros do partido, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC (ID 44695168).
O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas da campanha da prestadora
em razão da ausência de comprovação de regularidade das despesas realizadas com recursos
do FEFC.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau, considerando a irregularidade grave, julgou as contas
desaprovadas e determinou o recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional (ID 44695222).
Opostos embargos de declaração (ID 44695227), com apresentação de documentos novos, o
juízo a quo rejeitou os aclaratórios (ID 44695240).
Em suas razões recursais (ID 44695246), a recorrente alega, em síntese, que os documentos
juntados quando da oposição de embargos declaratórios comprovam os gastos com cabos
eleitorais e assessoria (totalizando R$ 9.146,83) e que o saldo remanescente da campanha, no
valor de R$ 853,17, já foi voluntariamente devolvido ao Tesouro Nacional via Guia de
Recolhimento da União (GRU). Afirma que a jurisprudência permite a análise de documentos
apresentados tardiamente, especialmente para ajustar o valor a ser devolvido, sob pena de
enriquecimento ilícito da União. Ao final, requer a reforma da sentença para aprovar as contas de
campanha, ainda que com ressalvas, afastando a determinação de devolução de valores ao
Erário.
Em segunda instância, os autos foram encaminhados ao Setor Técnico para análise dos
documentos apresentados em sede de embargos de declaração, tão somente para eventual
afastamento de devolução de valores ao Tesouro Nacional. O parecer técnico complementar
apontou que inexistem nos autos indícios e/ou elementos probatórios que possam afastar as
irregularidades detectadas (ID 44721310).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, apenas para afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 853,17 ao Erário,
uma vez que o montante já foi recolhido ao Tesouro Nacional por meio de GRU, mantendo-se a
desaprovação das contas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44770598 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134686300000043708263
Número do documento: 25102419134686300000043708263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:47
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual a recorrente busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, sob a alegação de que, embora intempestivamente juntada, a
documentação comprova a regularidade na utilização dos recursos do FEFC.
O recurso merece parcial provimento.
No caso, o parecer conclusivo apontou a ausência de comprovantes das despesas pagas com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (ID 44695214),
que não foram sanadas mesmo após ter sido oportunizada a manifestação da prestadora em
duas oportunidades anteriores.
Nada obstante, após a prolação da sentença, que desaprovou a contas da prestadora e
determinou o recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional, foram apresentados
documentos novos em sede de embargos de declaração com vistas a comprovar a regularidade
da aplicação dos recursos do FEFC e afastar a determinação de devolução do referido montante,
que foram rejeitados.
Em segunda instância, a análise técnica concluiu que a documentação apresentada tardiamente
é insuficiente para sanar as irregularidades, apresentando múltiplas falhas, inconsistências e
contradições que impedem a comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Num. 44770598 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134686300000043708263
Número do documento: 25102419134686300000043708263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:47
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A jurisprudência deste TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a existência de despesas
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, sem a
devida comprovação, impõe a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE RONI. VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM FUNDO DE CAIXA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O recebimento de recursos de fonte vedada, referente a recursos doados por
pessoa jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua devolução ou
restituição, nos termos do artigo 31, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem

Num. 44770598 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134686300000043708263
Número do documento: 25102419134686300000043708263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:47
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo.
3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem cedido.
3.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade
do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como da apresentação
dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
3.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão
do CNPJ.
4.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode
ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023.)

Por sua vez, em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do

Num. 44770598 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134686300000043708263
Número do documento: 25102419134686300000043708263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:47
preço contratado.

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.

Num. 44770598 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134686300000043708263
Número do documento: 25102419134686300000043708263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:47
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022).

Em razões recursais, a recorrente alegou que os documentos teriam sido juntados aos autos,
entretanto não apresentou provas capazes de comprovar os fatos alegados. Conforme indicado
no parecer do Ministério Público, as despesas não foram comprovadas por documentos idôneos,
conforme exigido pela legislação eleitoral, de modo que, apesar do esforço argumentativo da
recorrente, não há nos autos elementos que corroborem suas alegações.
Na hipótese, mesmo com a juntada de novos documentos, os gastos com "assessoria de
campanha" para Alessandro de Souza Matos (R$ 2.500,00) e Marcia Silva Moura (R$ 2.500,00),
que totalizam R$ 5.000,00, continuaram sem qualquer documentação comprobatória.
Ademais, os cinco contratos de prestação de serviços de cabo eleitoral apresentados, que
totalizam R$ 4.000,00, são frágeis e insuficientes para comprovar a regularidade dos gastos.
Não há nos autos nenhuma prova contemporânea à campanha (como fotos ou vídeos) que
demonstre que os serviços contratados foram de fato prestados. Ainda, o longo tempo entre o fim
da campanha e a apresentação dos documentos (quase oito meses depois) também é um fator
que compromete a credibilidade.
Verifica-se que os mencionados contratos não atendem às exigências do art. 35, § 12º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, diante da ausência das informações relativas aos local(ais)
de trabalho; horas trabalhadas; descrição/especificação das atividades executadas; e justificativa
do preço contratado conforme preço de mercado.
Assim, considerando que as atividades descritas nos contratos não são compatíveis com os
gastos registrados na prestação de contas e que o pagamento das despesas foi realizado com
recursos do FEFC, mantém-se a irregularidade.

Num. 44770598 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134686300000043708263
Número do documento: 25102419134686300000043708263
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:23:47
Nada obstante, a candidata apresentou a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o
comprovante de pagamento no valor de R$ 853,17, correspondente ao saldo remanescente entre
os R$ 10.000,00 recebidos do FEFC e os R$ 9.146,83 declarados como despesas.
Dessa forma, embora a juntada tardia de documentos não seja apta a afastar o julgamento de
desaprovação das contas devido à preclusão, ela é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento de R$ 853,17, relativo a sobra financeira, já recolhida por meio de GRU (ID
44695232), evitando o enriquecimento sem causa da União.
Em conclusão, considerando que não houve a comprovação da licitude da destinação de R$
9.146,83, oriundos do FEFC, em razão da ausência de informações detalhadas das atividades
executadas, deve o referido montante ser restituído ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, §
1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, mantendo-se a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral interposto por RACHEL CRISTIANE DE SOUZA, apenas para reduzir para
R$ 9.146,83 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, mantendo-se a desaprovação das contas.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600471-
82.2024.6.16.0159 - Centenário do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: RACHEL CRISTIANE DE SOUZA - Advogado do(a)
RECORRENTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 - RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA
ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025